Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-47.2018.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ação indenizatória acolhida por danos pessoais graves causados em acidente de trânsito -
Recurso da Cia. de Seguros - Preliminar que pede a extinção processual, por ausência de cobrança administrativa - Arguição afastada, ante a matéria de mérito trazida nas razões de apelo, em que a ré nega a sua obrigação , com base na mora no recolhimento de prêmio do seguro

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ação indenizatória acolhida por danos pessoais graves causados em acidente de trânsito -
Recurso da Cia. de Seguros - Preliminar que pede a extinção processual, por ausência de cobrança administrativa - Arguição afastada, ante a matéria de mérito trazida nas razões de apelo, em que a ré nega a sua obrigação , com base na mora no recolhimento de prêmio do seguro obrigatório do veículo - O que se vê da posição da seguradora é que o pagamento da indenização não seria, mesmo que efetuada cobrança na órbita administrativa, realizado - Matéria de mérito que atenta contra a disposição expressa do art. 7o da Lei 6.194/74 que determina que o pagamento de indenização se faça mesmo em caso falta ou de atraso no pagamento do prémio - Recurso improvido;

Recurso da autora: Lesões corporais graves sofridas em acidente de trânsito, com perda funcional permanente e parcial da perna direita e ainda anquilose do tornozelo direito - Indenização que deve abranger ambas as restrições constatadas em exame pericial realizado por entidade oficial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001620-47.2018.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., é apelada
JUSSARA APARECIDA DE LIMA CASTRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da autora e o negaram ao da ré. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001620-47.2018.8.26.0439 -Voto no 15.071
2
Voto no 15.071
Apelação no 1001620-47.2018.8.26.0439
Foro de Pereira Barreto - 2a. Vara Judicial
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.
Apelada: Jussara Aparecida Lima de Castro.

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - Ação indenizatória
acolhida por danos pessoais graves causados em acidente de
trânsito -
Recurso da Cia. de Seguros - Preliminar que pede a
extinção
processual,
por
ausência
de
cobrança
administrativa - Arguição afastada, ante a matéria de mérito
trazida nas razões de apelo, em que a ré nega a sua
obrigação , com base na mora no recolhimento de prêmio
do seguro obrigatório do veículo - O que se vê da posição da
seguradora é que o pagamento da indenização não seria,
mesmo que efetuada cobrança na órbita administrativa,
realizado - Matéria de mérito que atenta contra a disposição
expressa do art. 7o da Lei 6.194/74 que determina que o
pagamento de indenização se faça mesmo em caso falta ou
de atraso no pagamento do prémio - Recurso improvido;
Recurso da autora: Lesões corporais graves sofridas em
acidente de trânsito, com perda funcional permanente e
parcial da perna direita e ainda anquilose do tornozelo
direito - Indenização que deve abranger ambas as restrições
constatadas em exame pericial realizado por entidade oficial
- Recurso provido.
Sentença proferida a fl. 278/284 julgou parcialmente
procedente ação indenizatória, fundada em seguro obrigatório de
veículo, condenando a ré em R$5.062,50, com atualização e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001620-47.2018.8.26.0439 -Voto no 15.071
3
juros de mora, mandando distribuir igualmente os encargos do
processo.
Embargos de declaração a ela opostos foram
rejeitados.
A ré recorre, sustentando que não houve prévio
requerimento administrativo, o que implica em ausência de
interesse de agir. No mérito, sustenta que não poderia haver
pagamento de indenização, pois o segurado estava inadimplente
quanto ao prêmio devido, citando para tanto a Resolução
273/2012 do CNSP. Sustenta não se aplicar ao caso a disposição
da Súmula 257 do STJ.
Também recorre a autora, enfocando as conclusões
periciais de fl. 270, sobre as graves lesões sofridas, com
avaliação em 57,5% do valor segurado.
Contrarrazões pela ré a f. 385 e seguintes.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A seguradora tornou-se revel durante a tramitação
desta ação indenizatória, mas ainda assim reclama que não
recebeu pedido administrativo da autora acidentada e por isso
argumenta que ela não ostenta condição para o exercício da
ação.
E realmente tal arguição tem respaldo em decisão do
STF, que exige prévio esgotamento da via administrativa para o
ingresso em juízo com pleito indenizatório baseado no seguro
Dpvat, como inclusive se tem decidido amiúde nesta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001620-47.2018.8.26.0439 -Voto no 15.071
4
No entanto, o caso apresenta contorno que autoriza
afastamento da arguição quando se verifica, na matéria de mérito
enfocada no apelo, que mesmo se tivesse havido prévia
cobrança administrativa, o pagamento da indenização seria
negado.
E seria negado com ofensa direta ao disposto no art.
7o da Lei 6.194/74, que estabelece, claramente, que o pagamento
do seguro obrigatório, por danos pessoais, é pago mesmo em
casos em que o seguro não tenha sido realizado ou tenha
vencido o recolhimento do prémio.
O fundamento para a negativa de pagamento afronta
a legislação vigente, sendo totalmente irrelevante a resolução
administrativa citada nas razões recursais para tanto.
O recurso da ré é desprovido.
No seu apelo a autora reclama complementação da
indenização deferida, pois o laudo oficial atesta que a
incapacidade permanente pela perda funcional moderado do
membro inferior direito é de 37,5%, associada a mais 20% pela
“anquilose do tornozelo direito”, o que vai resultar em 57,5%.
E ainda considerou a possibilidade de nova avaliação
em caso de realização de escanometria dos membros inferiores,
se constatada uma diferença de maior que três centímetros ( f.
271 ).
A indenização fica, portanto, elevada a 57,5% de
R$13.500,00, o que resulta em R$.7.762,50, pois a avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001620-47.2018.8.26.0439 -Voto no 15.071
5
pericial não foi impugnada fundamentadamente.
Em função deste provimento, a ré responderá por
57,5% das custas do processo e a autora pelas restantes.
Condena-se a ré em honorários de advogado de 20%
do total da condenação e a autora em setecentos reais,
observado o benefício da gratuidade.
Por conseguinte, meu voto dá provimento ao recurso
da autora e o nega ao da ré.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR